Tribunal: CARF
Processo: 10073.002148/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.002148/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.767 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
WALDEMAR TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não será conhecido o recurso que versa sobre matéria distinta das infrações
lançadas ou que pretende retificação de declaração do próprio recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-49.976 - da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 71 e segs.).
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 21/07/2008, a Notificação
de Lançamento de fls. 03, relativa à Restituição Indevida de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, que resultou em crédito total
apurado no valor de R$ 1.823,52, sendo R$ 1.773,17 de restituição indevida a devolver
e R$ 50,35 de juros de mora (calculados até 07/2008).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.002148/2008-44
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002148/2008-44

Motivou o lançamento de ofício a entrega de urna Declaração de Ajuste Anual-DAA,
retificadora, em 07/07/2008, na qual foi alterado o imposto a restituir anteriormente
declarado de R$ 9.511,49 para R$ 7.738,32. Corno o valor de R$ 9.511,49 já havia sido
restituído ao interessado, a diferença, qual seja. R$ 1.773,17 passou a ser devida.
Cientificado do lançamento em 06/08/2008 (fls. 14/15), o contribuinte apresentou em
21/08/2008, a impugnação de fls. 01/02, instruída com os documentos de fls. 06/12, na
qual, em síntese e entre outros aspectos. alega que:
- trabalhou para a empresa Gaspar Construções Refratária Ltda. no período de 10/04/97
a 30/12/99 e para receber seus direitos trabalhistas necessitou de ajuizar uma ação
trabalhista, processo n° 1.666/00, que tramitou pela 2 Vara do Trabalho de Volta
Redonda-RJ;
- a execução totalizou um valor de R$ 59.143,65, ficando retido o IRRF no valor de R$
16.264,50 e recebendo urna restituição no valor de R$ 9.511,49;
- estaria isento se fosse calculado mês a mês, com aplicação da tabela mensal e não
sobre o total apurado;
- quem infringiu a legislação foi o empregador ao furtar-se em pagar ao seu empregado,
devendo o mesmo ser responsabilizado, não podendo o trabalhador arcar com os
recolhimentos devidos a Receita Federal.
Requer seja acolhida a impugnação e que sejam revistos os cálculos para então fazer a
devolução do valor de R$ 6.753,01.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Inicialmente cumpre esclarecer ao defendente que a apuração de restituição indevida a
devolver ocorreu em face da entrega de uma Declaração de Ajuste Anual-DAA,
retificadora, em 07/07/2008 (fls. 16/20), na qual foi incluída a fonte pagadora Rip
Serviços Industriais S/A, com rendimentos tributáveis no valor de R$ 9.066,72 e
Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF no valor de R$ 720,17, que não havia sido
informada na DAA original, entregue em 27/04/2008 (fls. 07/12). Em consequência, foi
alterado o imposto a restituir anteriormente declarado de R$ 9.511,49 para R$ 7.738,32.
gerando uma diferença R$ 1.773,17, referente à restituição recebida indevidamente.
O contribuinte discorda da revisão de sua declaração, alegando que o valor de R$
59.143,65, com IRRF no valor de R$ 16.264,50 se refere a rendimentos recebidos
acumuladamente da empresa Gaspar Construções Refratária Ltda. contra a qual moveu
uma ação trabalhista, processo n° 1.666/00, que tramitou pela 2' Vara do Trabalho de
Volta Redonda-RJ, os quais seriam isentos se o imposto de renda fosse calculado mês a
mês, com aplicação da tabela mensal.
Verifica-se nas DAA entregues, original e retificadora, que os valores retromcncionados
foram informados como recebidos da Caixa Econômica Federal.
Embora alegue que se tratem se rendimentos recebidos acumuladamente da empresa
Gaspar Construções Refratária Ltda., cujo pagamento por certo poderia ter se efetivado
por meio da Caixa Econômica Federal, o interessado não carreou aos autos quaisquer
documentos comprobatórios.
Saliente-se, ainda, que mesmo que fosse comprovado que os valores recebidos da Caixa
Econômica Federal se tratam de rendimentos recebidos acumuladamente, a sua
tributação seria pelo regime de caixa. conforme determinado no art. 53 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999, abaixo transcrito:
Ar!. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei n2 7.713, de 1988, art. 12).
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002148/2008-44

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei a2 7.713, de
1988, ar!. 12). (g.n.)
Frise-se que não existe previsão legal para que tais rendimentos sejam tributados mês a
mês como quer o impugnante.
As disposições contidas no art. 15 e no inciso III e §§ 40 do art. 16 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), abaixo transcritos, são claros quando determinam
que a impugnação deve estar instruída com os meios de prova que o defendente possuir.
Assim, o interessado deveria ter trazido aos autos, na fase impugnatória, todos os
documentos que pudessem comprovar suas assertivas.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
(...)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei n°
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei n°9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n°9.532, de 1997) (g.n.)
Nesse momento, cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação que está
sendo apreciada: "Allegatio et non probanio, quasi non ollegalio- que tem o significado
de "quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou que nada
alegasse". Ou seja, não basta questionar graciosamente os argumentos do fisco, deve o
interessado rebater de forma coerente e com meios de prova idôneos.
Cabe, ainda, esclarecer ao impugnante que não se discute nos autos a retenção e/ou o
recolhimento do IRRF. Ademais, o valor dos rendimentos tributáveis e do IRRF
declarados, foram devidamente informados pela fonte pagadora Caixa Econômica
Federal em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte-DIRF (fls. 26).
Diante do exposto voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 13/04/2011, Recurso Voluntário, fl. 41, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que o imposto incidente sobre a totalidade dos rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte e, ainda, invoca o cálculo sobre as parcelas
correspondentes a cada mês de competência.

É o relatório.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.767 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002148/2008-44

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Em rápida retomada do acima já relatado, o contribuinte apresentou declaração de
ajuste anual original referente ao ano-base de 2007, que resultou em uma restituição no valor de
R$ 9.511,49, a qual foi paga. Posteriormente, o interessado apresentou retificadora
acrescentando rendimento originalmente não declarado, alterando (diminuindo) o valor da
restituição para R$ 7.738,32, o que gerou uma diferença de R$ 1.773,17, correspondente a valor
restituído a maior.
A Notificação teve então somente a finalidade de lançar a diferença devida pelo
contribuinte à Fazenda Nacional decorrente de sua própria apuração na retificadora processada.
Em sede de impugnação, bem como via recurso voluntário, o contribuinte
questiona os critérios de apuração do imposto sobre os rendimentos supostamente recebidos
acumuladamente em ação reclamatória trabalhista, entretanto não trás aos autos quaisquer
elementos que possam comprovar suas alegações.
Ademais, e principalmente, não há no documento de lançamento cálculo do
imposto devido a partir dos rendimentos recebidos, e sim o lançamento da diferença devida pelo
recorrente, acrescida de juros de mora, a partir dos valores a restituir apurados nas declarações
original e retificadora apresentadas pelo próprio recorrente.
Forçoso concluir, então, que a peça de defesa trazida ao CARF no caso em
comento constitui, em verdade, um pedido de retificação de declaração, que não compete a esta
turma julgadora avaliar, e que deve ser feito diretamente junto à Receita Federal.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 65
DF CARF MF
Original